Tribunal: CARF
Processo: 19515.002218/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002218/2006-21
ACÓRDÃO
1101-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAS INSTITUTE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. LEI 8.383/1991 E IN
21/1997. DCTF. DESNECESSIDADE. REGISTRO CONTÁBIL REGULAR.
Na vigência do artigo 66 da Lei 8.383/1991, não se exigia especial pedido
ou declaração para a compensação entre tributos da mesma espécie,
podendo ser superada a falta de comunicação em DCTF da compensação
pretendida pelo sujeito passivo, desde que reste comprovada a existência
do crédito e o adequado registro contábil da compensação efetuada. O
artigo 14 da IN SRF 21/97 estabelecia expressamente que a compensação
de tributos da mesma espécie poderia ser concretizada diretamente na
contabilidade da pessoa jurídica, independentemente de requerimento.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
RETENÇÃO NA FONTE.
A prova do tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos
do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que
demonstrem o valor recebido líquido do imposto retido. Devido a Dirf ser
uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em
informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço,
porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou
cumpri-la de forma equivocada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002218/2006-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para deduzir do valor lançado, em
relação ao ano-calendário 2001, as compensações dos valores de R$ 6.045,48, R$ 18.856,84 e
R$14.905,53.

(Assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL),
referente ao anos-calendário 201 e 2002, no montante total de R$387.367,26, incluídos principal,
juros de mora e multa de ofício de 75% e multa isolada.
2.
Conforme termo de Verificação Fiscal, a infração apurada decorreu da diferença
entre os valores declarados e os valores escriturados, nos balanços de ajuste anual dos anos-
calendário de 2001 e 2002. A multa isolada decorreu de irregularidades nos recolhimentos da CSLL
apurados pela base estimada e refere-se ao ano-calendário 2002.
3.

Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, tratar-se de divergências nas
informações na DIPJ e DCTF e não falta de recolhimento de CSLL; a divergências de CSLL foram
compensadas com créditos de saldo negativo de CSLL de anos anteriores e mediante dedução da
mesma CSLL retida por órgãos públicos no curso do mesmo ano-calendário; na sequência descreve
os procedimentos adotados em 2001 e 2002 de forma a afastar a autuação.
4.

Quanto à multa isolada, aduz que tal penalidade somente teria razão de existir se i)
após o encerramento do ano-calendário de 2002 a impugnante tivesse deixado de recolher o valor
de CSLL apurado; ou ii) se a antecipação mensal de CSLL fosse considerada uma obrigação
tributária principal e autônoma e independente da CSLL anual, o que não ocorre. Ante a não
ocorrência de nenhuma dessas hipótese entende ser indevida a multa isolada.
5.

Informa que levantou balancetes de suspensão com base nos resultados
acumulados de cada período e incluiu essa informação em DIPJ, tendo apurado base de cálculo de
CSLL negativa em todos os períodos de janeiro a novembro de 2002, sendo que somente no final
do ano, em virtude das receitas percebidas em dezembro, o resultado da sociedade foi revertido
para uma situação de lucro.
6.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em
parte a impugnação para reduzir a autuação no ano-calendário 2001 de R$58.145,80 para
R$39.860,05; no ano-calendário 2002 de R$39.900,54 para R$28.100,68; e para afastar a multa
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002218/2006-21
3
isolada, sob os seguintes fundamentos:
i) na DCTF deveria ser informada a CSLL a pagar, constituindo-se o respectivo crédito tributário, e a
forma de extinção; e no ano-calendário 2002, além da DCTF exige-se Dcomp para efetuar a
compensação;
ii) a CSLL de períodos anteriores deveria ter sido informada nas DIPJ’s dos anos-calendário
correspondentes e, caso fosse apurado saldo credor de CSLL, este poderia ser utilizado para
compensação, na DCTF (a título de “Compensação sem DARF”);
iii) não extinto o crédito tributário, há que se aplicar a multa de ofício por falta de pagamento, nos
termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96;
iv) as notas fiscais, por serem documentos emitidos pela própria contribuinte, não fazem prova a
seu favor, devendo ser confrontadas com as declarações (DIRF’s) apresentadas pelos tomadores
de serviço (órgãos públicos), bem como com a correspondente receita oferecida à tributação; em
relação à CSLL retida informada nas notas fiscais (no 1557, 2099 e 2257), acatou somente a parcela
informada em Dirf;
v) na DIPJ do ano-calendário 2002 a contribuinte demonstrou e apurou no período de janeiro a
novembro de 2002 resultados negativos, o que possibilita a suspensão do recolhimento da CSLL
em todos os meses. Assim, comprovada a inexistência de valores a recolher a título antecipações
mensais de CSLL, improcede o lançamento de multa de ofício por falta de recolhimento de
estimativa.
7.

A seguir, a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002
DIFERENÇAS ENTRE A DIPJ E A DCTF E CSLL RETIDA POR ÓRGÃO PÚBLICO NÃO
CONFIRMADA. TRIBUTAÇÃO.
Apurada diferença entre os valores informados na DIPJ e os
declarados/confessados na DCTF e não confirmada parte da CSLL retida por órgão
público utilizada pela contribuinte em sua DIPJ, há que se proceder ao lançamento
correspondente, com multa de ofício. Exigência mantida em parte.
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovada a inexistência de valores a recolher a título de antecipações mensais
de CSLL, improcede o lançamento de multa de ofício por falta de recolhimento de
estimativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
8.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2014, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 11/02/2014. Inicialmente, reconhece o equívoco no ano-calendário
de 2002, de ter compensado débitos de CSLL com créditos decorrentes de retenções de CSLL de
anos anteriores, sem as respectivas Declarações de Compensação.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002218/2006-21
4
9.
Todavia, questiona o indeferimento da compensação de débitos de CSLL do ano-
calendário de 2001 com créditos decorrentes de retenção realizada por órgãos púbicos em anos-
calendário anteriores; e (ii) aos valores deduzidos pela Recorrente, referentes à CSLL retida na
fonte por órgãos públicos com relação às notas fiscais n. 1557, 2099 e 2257, conforme analisado
em detalhe no voto.
10.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
12.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez de parcelas deduzidas da CSLL apurada
mediante lançamento fiscal. Tais deduções decorrem de CSLL retida na fonte e outras
compensações.
Retenção de CSLL no ano-calendário 2001 e 2002 - Notas fiscais
13.

Em relação à dedução de CSLL retida na fonte, a decisão recorrida aceitou somente
os valores constantes em Dirf, conforme tabela abaixo:

14.
A Recorrente alega que apresentou em sua impugnação cópias das Notas Fiscais e
dos respectivos lançamentos contábeis e que recebeu em contraprestação de seus serviços o
pagamento do valor líquido da Nota Fiscal, já descontada a CSLL retida pelas fontes pagadoras.
15.
Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do tributo retido na fonte
pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora
e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas,
documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que demonstrem o valor recebido
líquido do tributo retido. Devido a Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do serviço,
pautar-se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço,
porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma
equivocada.
16.
Tal raciocínio alinha-se ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Ano-calendário
CSRF
Valor aceito
Valor glosado
NF's
e-fls.
2001
18.337,95
18.285,75
52,20
1557
336
2002
12.046,41
8.799,86
3.246,55 2099 e 2257
403 / 2351
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002218/2006-21
5
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
17.
Pois bem. Consta dos autos que a recorrente escriturou na conta CSLL a compensar
(e-fls. 371) o valor de R$52,50 referente à CSLL-Fonte retida na NF 1557. Todavia, não consta a
prova do recebimento líquido da referida nota fiscal. Afinal, é fundamental a prova da retenção.
Em razão da ausência de prova da retenção mantenho a glosa. O mesmo racional aplica-se às NF’s
2099 e 2257 (e-fls. 408).
Compensação da CSLL com créditos de CSLL de anos anteriores - DCTF e Dcomp
18.
A recorrente deduziu da CSLL devida nos anos-calendário 2001 e 2002, pagamentos
de estimativa, CSLL retida na fonte e outras compensações. Veja-se:

19.
Em relação às compensações relativas ao ano-calendário 2001, argumenta que se
trata de compensações entre tributos da mesma espécie. Defende que, nos termos da legislação
vigente à época - Lei n. 9.430/96 e Instrução Normativa n. 21/97 - a compensação de tributos de
mesma espécie prescindia de qualquer formalização, não havia obrigação de apresentação de
pedidos de compensação ou de declaração em DCTF, bastava o controle escritural das
compensações.
20.
Ante a apresentação de documentos fiscais e contábeis para comprovar a
regularidade das referidas compensações pleiteia o cancelamento da exigência fiscal ou a
conversão do feito em diligência, para que as autoridades fiscais se pronunciem sobre tais
documentos.
21.
Em relação ao ano-calendário 2002, reconheceu o equívoco de efetuar a
compensação sem Dcomp e realizou o pagamento do valor de R$24.854,13, com acréscimos legais.
Mantém somente o questionamento em relação à retenção na fonte de R$12.046,41 já analisado
no tópico anterior.
22.
Indefiro o pedido de diligência em razão da existência de elementos nos autos que
permitem o julgamento do feito. Ademais, a diligência não se justifica para suprir insuficiência
probatória tanto do Fisco quanto do contribuinte.
23.
Vejamos a legislação que trata do instituto da compensação.
24.
O art. 170 do CTN estabelece que "a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública".
CSLL apurada
77.025,45
CSLL apurada
58.627,52
Pagamento estimativas (DARF)
-18.879,65 Pagamento estimativas (DARF)
-21.726,98
Dedução CSLL retida na fonte ano-calendário 2001
-18.337,95 Dedução CSLL retida na fonte ano-calendário 2001
-12.046,41
Compensação saldo negativo CSLL a.c. 2000
-6.045,48 Compensação saldo negativo CSLL a.c. 2000
-24.854,13
Compensação saldo negativo CSLL a.c. 1998
-18.856,84 Saldo a pagar
0,00
Compensação CSRF períodos anteriores
-14.905,53
Saldo a pagar
0,00
Ano-calendário 2001
Ano-calendário 2002
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002218/2006-21
6
25.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 66 da Lei 8383, de 1991, e
posteriores alterações, permitiu a compensação de pagamento indevido ou a maior de tributos e
contribuições federais somente entre tributos e contribuições da mesma espécie, facultou o
pedido de restituição e delegou à Receita Federal a expedição de normas para regulamentar a
matérias. Verbis
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da
UFIR. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995) (Grifo nosso)

26.
A Receita Federal ao regulamentar a matéria por meio da Instrução Normativa SRF
no 21/97 estabeleceu que a compensação de tributos da mesma espécie independe de qualquer
requerimento, ou seja, deveria ocorrer via contabilidade:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.
27.
Com o advento da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002,
e atos regulamentares posteriores, institui-se uma nova sistemática de compensação e passou a
ser obrigatória a apresentação de Declarações de Compensação (DCOMP), a partir de outubro de
20021, as quais extinguem o débito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.

1 Nesse sentido a Instrução Normativa SRF no 210/2002 (que revogou a IN SRF no 21/97) e posteriores.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002218/2006-21
7
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto 2002 convertida na Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 20022
Art. 74.O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
28.
Em resumo, conforme Acórdão no 9101-004.695, de 17/01/2020, de relatoria da
Conselheira Livia de Carli Germano, “A jurisprudência deste CARF corrobora o entendimento de
que, para as compensações entre tributos da mesma espécie efetuadas sob a égide da Lei
8.383/1991, era prescindível a declaração em DCTF, desde que a contabilidade do contribuinte
permita aferir a correção do procedimento”. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. LEI 8.383/1991 E IN
21/1997. DCTF. DESNECESSIDADE. REGISTRO CONTABIL REGULAR.
Na vigência do artigo 66 da Lei 8.383/1991, não se exigia especial pedido ou
declaração para a compensação entre tributos da mesma espécie, podendo ser
superada a falta de comunicação em DCTF da compensação pretendida pelo
sujeito passivo, desde que reste comprovada a existência do crédito e o adequado
registro contábil da compensação efetuada. O artigo 14 da IN SRF 21/97
estabelecia expressamente que a compensação de tributos da mesma espécie
poderia ser concretizada diretamente na contabilidade da pessoa jurídica,
independentemente de requerimento. Precedentes.
29.
No caso dos autos, em relação aos anos-calendário 2001 e 2002, a autoridade fiscal
deduziu do valor tributável apenas os pagamentos e afastou as compensações sob o fundamento
de “que as deduções/compensações não coincidem com os valore informados nas DIPJ (fls.
365/368) nem tampouco foram declaradas em DCTF”.
30.
Em relação ao ano-calendário 2001, a decisão recorrida aceitou R$18.285,75 (CSRF),
conforme visto acima, afastou a compensação dos demais valores em razão da ausência de
constituição do crédito tributário correspondente por meio de DCTF. Pontou que “Inexistindo o
crédito tributário, não há que se falar em sua extinção por compensação. E inexistindo a extinção
do crédito tributário, há que se aplicar a multa de ofício por falta de pagamento, nos termos do

2 Conforme art. 63 da Medida Provisória no 66/2002 e art. 68 da Lei no 10637/2002, os efeitos dessas alterações
legislativas ocorreram a partir de 1o de outubro de 2002.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.645 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002218/2006-21
8
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96”.
31.
A recorrente juntou aos autos documentação que comprova a compensação na
escrita contábil dos valores de R$ 6.045,48, R$ 18.856,84 (e-fls. 106) e R$14.905,53 (e-fls. 371).
Note-se que tanto a autoridade fiscal quanto a decisão recorrida não questionaram a higidez dessa
compensação na contabilidade. Limitaram-se a arguir ausência de DCTF e questões relacionadas à
não comprovação da retenção na fonte.
32.
Como visto acima, para as compensações entre tributos da mesma espécie
efetuadas sob a égide da Lei 8.383/1991, era prescindível a declaração em DCTF, desde que a
contabilidade do contribuinte permita aferir a correção do procedimento, tal qual no caso em
análise, em relação ao ano-calendário 2001. Assim, ante os elementos probatórios juntados aos
autos devem ser aceitas as compensações, em relação ao ano-calendário 2001, dos valores de R$
6.045,48, R$ 18.856,84 e R$14.905,53.
33.
Em relação ao ano-calendário 2002, como visto acima, a recorrente concordou com
a decisão recorrida em relação à ausência de Dcomp e efetuou o recolhimento da parcela
controvertida. O questionamento em relação à retenção de CSLL já fora analisado.

Conclusão
34.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para deduzir do valor
lançado, em relação ao ano-calendário 2001, as compensações dos valores de R$ 6.045,48, R$
18.856,84 e R$14.905,53.
(Assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 700
DF CARF MF
Original